Tribunal: CARF
Processo: 11634.720098/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720098/2019-01
ACÓRDÃO
1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCOLHA SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE PORTARIA. ATIVIDADE VEDADA.
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos
a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Os serviços
de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra,
são vedados aos optantes pelo Simples Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente

Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Zedral, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre
Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-100.02,
pela 10a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo a pessoa jurídica excluída no Simples Nacional.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se
de
manifestação
de
inconformidade
apresentada
pelo
contribuinte acima identificado em relação ao Ato Declaratório Executivo no 033,
de 04 de junho de 2019, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Londrina-PR, que declarou a sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01 de
fevereiro de 2014, com fundamento no artigo 17, inciso XII, e artigo 29, inciso I, da
Lei Complementar no 123/2006.
Os motivos que justificaram a exclusão da empresa do Simples Nacional
constam da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (fls. 02/13),
cujo teor abaixo se transcreve:
06. A empresa ESCOLHA SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.°
13.660.002/0001-59, é optante do SIMPLES NACIONAL desde 20/04/2011,
conforme tela de consulta.
07. Durante o procedimento fiscal, com base nos documentos e informações
obtidas para o período entre 01/2014 e 12/2016, verificou-se que a
empresa exerceu atividade vedada para opção ao SIMPLES NACIONAL,
pela prestação de serviço de portaria com cessão de mão-de-obra.
08. A Solução de Divergência COSIT n.° 14, de 14/10/2014, dispõe como
atividade vedada no SIMPLES NACIONAL a prestação de Serviço de Portaria
realizado por cessão de mão de obra, nos seguintes termos:
[...]
09. No mesmo sentido a Solução de Consulta n° 57 - COSIT, de 27 de
fevereiro de 2015, dispõe:
[...]
10. A referida Solução de Consulta esclarece a vedação e consequente
exclusão da sistemática prevista na Legislação do Simples Nacional:
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
3
[...]
22. Como vimos acima, os serviços de portaria e de zeladoria não se
subsomem no art. 18, § 5°-C, inciso VI, da Lei Complementar n° 123, de
2006. Ou seja, não são tributados pelo Anexo IV.
Todavia, são inequivocamente prestados mediante cessão de mão-de-obra,
cf. RPS:
[...]
23. Deve-se concluir, portanto-, que os serviços de portaria e de zeladoria
são vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
11. Já na GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social consta a informação dos trabalhadores por CBO e por Tomador de
Serviço. Quanto ao CBO a empresa prestará a informação considerando os
quatro primeiros dígitos, nos termos do Manual GFIP, versão 8.4, Capítulo II
- INFORMAÇÕES CADASTRAIS, item 4.5:
[...]
12. Com estas definições extraímos os dados da empresa, por tomador, que
esteja classificado no CBO 5174 - Porteiros, vigias e afins, conforme tabela
abaixo:
[...]
13. Em várias Notas Fiscais de Serviço - NFS-e também aparecem a
prestação de serviço de Portaria. Por amostragem selecionamos algumas,
a exemplo das NFS n.° 419, 436, 451, 467, 484, 503 emitidas para o
tomador LORENZON HOTÉIS LTDA.
[...]
Nas NFS-e emitidas pela empresa também se encontra a prestação de
serviço de Portaria, a exemplo da NFS-e n.° 419, onde consta em destaque
(vide seta abaixo) na DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS "Prestação de serviço
de posto de portaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2014".
[...]
14. Em várias Notas Fiscais de Serviço - NFS-e também aparecem a
prestação de serviço de Portaria. Por amostragem selecionamos algumas, a
exemplo das NFS n.° 434, 452, 482, 501, 767, 949 emitidas para o tomador
CLUBE CURITIBANO. Nas NFS-e emitidas pela empresa também se encontra
a prestação de serviço de Portaria, a exemplo da NFS-e n.° 949:
[...]
15. Em várias Notas Fiscais de Serviço - NFS-e também aparecem a
prestação de serviço de Portaria. Por amostragem selecionamos algumas, a
exemplo das NFS n.° 421, 487, 754, 755, 773 emitidas para o tomador
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
4
CONDOMÍNIO VILLA BELLA. Nas NFS-e emitidas pela empresa também se
encontra a prestação de serviço de Portaria, a exemplo da NFS-e n.° 773:
[...]
16. Desse modo, por tudo exposto e considerando a situação fática da
empresa, procede-se a exclusão do SIMPLES NACIONAL, nos termos do art.
17, inciso XII, e art. 29, inciso I, da Lei Complementar n.° 123, de 2006,
abaixo transcrito:
17. No mesmo sentido, dispõe a Resolução CGSN n° 140, de 22/05/2018,
art. 5°, inciso XI, alíneas "a" a "c", art. 15, inciso XXI e parágrafo 3o , art.
112, parágrafo 1°:
[...]
18. Considerando o disposto na Resolução CGSN n° 140, de 22/05/2018,
art. art. 15, inciso XXI, produzirá os efeitos da exclusão a partir de
01/02/2014, por conta da comprovação da prestação de serviço com
cessão de mão-de-obra no mês de janeiro de 2014, nos termos do art. 81,
inciso II, alínea "c", item "2", da referida Resolução, abaixo transcrito:
[...]
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
1856/1859), na qual aduz, em suma, o seguinte:
- Na emissão do ato de exclusão não se observou a legislação em vigor para
o Simples Nacional e, em principal, as atividades previstas nos CNAE para as
empresas optantes do Simples Nacional.
- As atividades exercidas pela empresa não a impede de ser optante pelo
Simples Nacional. Os CNAE das atividades exercidas pela empresa (CNAE no
8111-7/00, 8121-4/00 e 8011-1/01) não estão dentre os CNAE impedidos de
opção pelo Simples Nacional.
- Da análise das atividades do CNAE 8111-7/00, não paira dúvida de que se
a empresa presta serviços combinados (mais de 01 serviço para o cliente),
não há que se falar em exclusão do Simples Nacional. As notas fiscais
emitidas pela empresa deixam claro que os serviços prestados são
combinados, atendendo assim as atividades permitidas do CNAE 8111-7/00.
O que está impedido de participação do Simples Nacional com base no
CNAE 8111-7/00 é a prestação de uma atividade isolada, como uma
empresa que presta exclusivamente serviço de limpeza.
- Dentre as atividades permitidas de opção pelo Simples Nacional
encontram-se o CNAE 8121-4/00 (limpeza em prédios e em domicílios) e o
CNAE 8011-1/01 (atividades de vigilância e segurança privada).
- Quando a empresa solicitou o ingresso no Simples Nacional, o pedido teve
que passar pelo crivo das autoridades municipal, estadual e,
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
5
principalmente, da Receita Federal. Assim, o ingresso da empresa no
Simples Nacional, bem como a prática das atividades previstas em seus
CNAE, teve a chancela da Receita Federal.
- Se Receita Federal permite que a empresa opte pelo Simples Nacional com
base nas atividades constantes dos CNAE 8111-7/00, 8121-4/00 e 8011-
1/01, não se pode admitir a sua exclusão se ela está prestando os serviços
combinados nos termos da legislação da Receita Federal, até porque, os
anexos mencionados fazem parte integrante da Lei e não pode a
administração afastar-se dos seus comandos.
- O artigo 111 do Código Tributário Nacional impõe que a legislação
tributária deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo a
administração afastar-se deste comando.
- No caso em tela, a interpretação da lei deve ser literal, ou seja, se os
anexos permissíveis fazem parte da lei e, ainda, se as notas fiscais
demonstram que a mesma exerce as atividades combinadas, não há como
se falar em infração ao contido no artigo 17, XII, da Lei Complementar
123/2006, visto que as atividades desenvolvidas pela empresa são
combinadas, não se permitindo a autoridade fiscalizadora interpretar a lei
de forma diferente.
- Assim, se a empresa exerce atividades permitidas pelo Simples Nacional, o
seu enquadramento nesse regime tributário deve ser mantido e, por
consequência, os Autos de Infração decorrentes de sua exclusão do regime
devem ser anulados.
- Requer que seja reconsiderado a exclusão da empresa do Simples Nacional
e, via de consequência, anulado o Ato Declaratório Executivo no 33, bem
como, os autos de infração lavrados em decorrência.
- Considerando que a empresa pode ser optante pelo Simples Nacional, o
que implica na anulação dos autos de infração e afasta o objeto do suposto
crime de sonegação fiscal, requer-se a expedição de novo ofício a PGR para
o fim de informar a existência desse recurso e, via de consequência,
suspender qualquer apuração criminal antes do trânsito em julgado deste
processo”.
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo a pessoa jurídica excluída no Simples Nacional, cuja decisão restou
assim ementada:

Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
6
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE
PORTARIA. VEDAÇÃO.
Os serviços de portaria, quando prestados mediante cessão de mão-de-obra, por
não se confundirem com os serviços de vigilância, limpeza ou conservação, são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
“I - DO ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O RECURSO DA RECORRENTE
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional com base em decisão proferida no Ato Declaratório Executivo n.° 033 de
04 de julho de 2019, entendendo, em suma, que tendo a Recorrente exercido
atividades correlatas com cessão de mão de obra, o que, na ótica do órgão
atuador, estaria vedada aos optantes do SIMPLES NACIONAL, nos termos do
art.17, inciso XII da Lei Complementar n° 123/06 e art. 15, Inciso XXII da Resolução
CGSN n° 94 de 2011. decidindo assim pela exclusão.
Neste sentido, considerando que como a Recorrente é optante pelo
SIMPLES NACIONAL, a mesma sempre realizou as declarações conforme
determina a legislação de opção (SIMPLES NACIONAL), no entanto, mesmo tendo
a Recorrente agindo em conformidade com o que lhe permite o CNAE 8111-7/00,
ainda assim a mesma foi autuada, o que gerou a aplicação da multa de 150%
sobre o tributo apurado no período, gerando assim um tributo devido no valor de
R$ 1955.734.52 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil. setecentos e
trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
A Recorrente em face da decisão proferida no Ato Declaratório n° 033,
ingressou com o competente recurso, no qual, em suma, demonstrou que a sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL não encontra respaldo nos artigos mencionados
na decisão pois, quando o Delegacia da Receita Federal do Brasil/Londrina
observou as atividades desenvolvidas pela Recorrente, ou seja, cessão de mão de
obra, ao invés de observar as atividades desenvolvidas como um todo, ou seja,
serviços combinados, preferiu separar cada atividade para trata-la como uma só
e, neste sentido, encontrar um dispositivo na Lei Complementar n° 123/2006
que lhe permitisse excluir a Recorrente do SIMPLES NACIONAL e lhe aplicaras
penalidades debatidas.
Nesta linha, a Recorrente demonstrou de forma precisa e salutar que
mesmo nos casos de cessão de mão de obra, quando estas estão elencadas e
desenvolvidas com relação aos CNAEs permissivos e constantes dos Anexos da LC
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
7
123/06, não pode a empresa ser considerada infratora, isto porque, não há
dúvidas que os CNAE's são atividades autorizadas pela Receita Federal e, nesta
linha, não pode a Receita Federal colocar o contribuinte em erro pois, se
apresenta atividades permitidas com seus anexos (CNAE) para, posteriormente,
ao verificar que a empresa desenvolve as atividades permitidas pela própria
Receita Federal, vir e determinar a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL e,
via de consequência, aplicar-lhe multas que causarão a sua própria falência,
indiscutivelmente é fazer interpretação extensiva da LC 123/06, quando o coreto
seria percorrer o que determina o art. 111 do CTN, o qual determina que a
interpretação das atividades devem ser restritivas, ou seja, sendo as atividades
permitidas pelos CNAE's da opção, não pode o órgão fiscalizante afastar-se
daquelas atividades.
Neste contexto, há de ressaltar precisamente o que permite a Receita
Federal do Brasil com base nos CNAE que optou a Recorrente, a se ver:
CNAE 8111-7/00 - Nesta opção, há de verificar que quando a empresa
presta serviços combinados, não existe a vedação trazida no Ato Declaratório
Executivo n° 033 que entendeu pela exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL,
sendo que, conforme verifica-se pela classificação do IBGE, as atividades
desenvolvidas pela Recorrente estão precisamente elencadas nas atividades
permitidas pelo CNAE a que fez opção, para tanto, vejamos: (...)
Vejam, a Recorrente jamais, em momento algum pretendeu afastar-se das
atividades permitidas para os optantes pelo SIMPLES NACIONAL, sendo que.
Sempre alerta a forma como deveria prestar seus serviços, sempre agiu em
conformidade com o de determina a lei e, nesta linha, todas as notas fiscais da
empresa demonstram que esta sempre prestou os serviços combinados,
conforme demonstrado pela nota explicativa do IBGE, o que se repisa:
"Notas explicativas:
Esta subclasse compreende: - as atividades de fornecimento de
pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes,
desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza geral no
interior de prédios, serviços de manutenção, disposição de lixo, serviços de
recepção, portaria e outros serviços relacionados para dar apoio à
administração e conservação das instalações dos prédios. As unidades aqui
classificadas fornecem pessoal para as atividades de apoio mas não estão
envolvidas ou têm responsabilidade com o desenvolvimento da atividade
empresarial do cliente."
Ora, dentro do conceito de serviços combinados, principalmente os
listados acima, verifica-se claramente que a Recorrente age e sempre agiu
estritamente conforme lhe determina a lei, visto que o Anexo (CNAE)
também dever ser considerados como tal e, neste sentido, não pode a
Receita Federal do Brasil isolar uma atividade para encontrar uma suposta
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
8
vedação sem que, contudo, observe qual é a atividade desenvolvida pela
Recorrente.
Em todos os lugares que se procura, em nenhum lugar encontra-se
que as atividades desenvolvidas no CNAE 8111-7/00 estaria dentro das
situações previstas nos §§ 1o e 2° da Resolução n° 94 da CGSN, o que, de
fato. demonstra que a atividade desenvolvida pela Recorrente é sim
permitida pela LC 123/06.
A Exemplo, verifica-se as seguintes informações:

Assim, não existe como o contribuinte ser enganado pela Receita Federal, a
qual. disponibiliza uma atividade da empresa, excetuando o serviço de portaria
quando combinado com outros serviços e em conformidade com o que se analisa
das notas fiscais da Recorrente para, por um Ato Declaratório Executivo, isolar
uma atividade para determinar a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.
Veja, não se discute que o serviço de portaria quando prestado de maneira
isolada é vedado pela LC 123/06, porém, há de ressaltar que quando o
mencionado serviço é prestado de forma conjunta (combinado) com outros
serviços de apoio predial, tal serviço por fazer parte de uma prestação de serviços
totais, não há como se falar em vedação se. neste caso, o CNAE 8111-7/00
determina tal prestação de serviço como exceção permitida Neste caso, como
demonstrado acima, se o CNAE 8111-7/00 determina a permissão de serviços
combinados, até pela segurança jurídica é que o art. 111 do Código Tributário
Nacional determina que a interpretação deve ser restritiva e basear-se na
atividade permitida pelo CNAE da empresa e, assim o sendo, não há que se falar e
exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
O A propósito, a cessão de mão de obra, por si só, não imputa a exclusão da
empresa do SIMPLES NACIONAL ao contrário, quando se analisa os julgados
recentes de todos nossos Tribunais Federais decidiram que nestes casos o que se
aplica as empresas é a tributação diferenciada, no entanto, em todos os casos
analisados, a manutenção da empresa no SIMPLES NACIONAL é matéria que se
impõe.
Para tanto, colaciona-se os seguintes julgados: (...)
No caso da jurisprudência juntada, não resta dúvida que com relação as
empresas que prestam serviços combinados a questão se insere apenas na
possibilidade de retenção de 11% diretamente nas notas fiscais, porém, com a
manutenção da empresa no SIMPLES NACIONAL, devendo ser observada que a
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
9
empresa em comento no julgado, estava enquadrada no CNAE 8111-7/00, ou seja,
mesma atividade desenvolvida pela Recorrente.
Veja que como se vislumbra das notas fiscais emitidas pela empresa que
sempre houve a retenção dos 11% pelo tomador de serviços que sempre
recolheram a Previdência Social, assim, sendo a Recorrente sabedora de suas
obrigações tributárias, jamais se voltou quanto a tais retenções.
Agora, da análise do julgado mencionado, verifica-se que a empresas
constantes do CNAE 8111-7/00 não possui atividade incompatível com o SIMPLES
NACIONAL, porém, em que pese a opção pelo regime diferenciado, a tributação
sobre a empresa segue critérios diferentes, no entanto, mesmo existindo a
aplicação de regime diferenciado de tributação, a manutenção da empresa no
SIMPLES NACIONAL de maneira alguma pode ser entendida como incompatível, a
ponto de se dar a sua exclusão, PRINCIPALMENTE QUANDO DEMONSTRA QUE
PRESTA SERVIÇOS COMBINADOS.
Desta forma, como o CNAE. segundo a própria Resolução 94 da CGSN em
seu art. 8o determina que pela opção da atividade permitida pela Receita Federal
é que determinará o enquadramento ou não da empresa no SIMPLES NACIONAL.
Ora se a Resolução 94 determina que são pelas atividades do CNAE que a
empresa se torna optante do SIMPLES NACIONAL, há de ressaltar que se no CNAE
8111-7/00 afirma expressamente que serviço de portaria quando combinado com
outros para apoio dos clientes é plenamente permitido e, assim, não pode a
Receita Federal se afastar de seus próprios comando, principalmente para
determinar a falência de uma empresa.
Nesta linha, assim determina o art. 8o da referida Resolução: "Art. 8o -
Serão utilizados os códigos de atividade econômica previstas na Classificação de
Atividades Econômicas (CNAE) informados pelo contribuinte no CNPJ, para
verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes (Lei Complementar
123, de 2006, art. 16, caput).
Ora se é pelo CNAE que as atividades são analisadas como permitidas,
quando a Recorrente utiliza o CNAE 8111-7/00 e prestas todos os serviços
combinados lá previsto, não há como se imputar uma infração quando a própria
Receita Federal afirma que tais atividades seriam permitidas se prestadas de
forma conjunta Assim, não demonstrando a Receita Federal pela análise das notas
fiscais que a Recorrente, pelo menos uma única vez, prestou o serviço de portaria
de forma isolada, não há como se impor a mesma a exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
Desta forma, pelo que foi exposto e. pelo que certamente será suprido pela
luz do conhecimento deste CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSO FISCAIS,
requer-se que seja o presente recurso recebido e, no mérito, lhe seja dado
provimento para o fim de reconhecer que as notas fiscais da Recorrente
demonstram que ela sempre prestou a seus clientes serviços combinados e. que
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
10
em nenhum dos casos os serviços prestados se confundem com a atividade de
seus clientes, anulando, via de consequência o Ato Declaratório Executivo n° 033,
para o fim de determinar a permanência da Recorrente no SIMPLES NACIONAL e,
via de consequência, anulando a penalidade imposta para a Recorrente face a
opção feita pela tributação pelo SIMPLES NACIONAL
II - DO OFÍCIO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS PENAIS ATÉ
O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE RECURSO
Pois bem, considerando que da exclusão da Recorrente do SIMPLES
NACIONAL, além da punição pecuniária, ainda, poderão seus sócios sofrerem
punições criminais, há de ressaltar que enquanto não houver o trânsito em
julgado do presente recurso, vale para o caso o princípio da inocência Conforme
foi demonstrado no presente recurso, a Recorrente sempre agiu em
conformidade com o que permite a Receita Federal do Brasil principalmente
quando disciplina quais são as atividades que podem ser desenvolvida pela
empresa no CNAE 8111-7/00, sendo que, como demonstrado, o serviço de
portaria quando prestados de forma combinadas, estão dentro das atividades do
permissivo legal.
Agora, responder a Recorrente e seus sócios por agirem em conformidade
com a Lei, principalmente de forma prematura, ou seja, antes do trânsito em
julgado do presente processo administrativo é colocar o contribuinte em situação
de incerteza jurídica muito grande pois, sendo o presente recurso julgado
procedente, não haverá qualquer crime praticado pela mesma.
Desta forma, requer-se que seja expedido oficio para o Ministério Público
Federal para que aquele órgão tome conhecimento de que in casu, há recurso
pendente que poderá ser procedente e anular a autuação procedida, visto o
reconhecimento de que as atividades prestadas pela Recorrente atendem, em sua
totalidade, o que lhe é permitido pelo CNAE 8111-7/00.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, presente processo versa sobre a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional por intermédio do Ato Declaratório Executivo no 33, de 04 de junho de 2019,
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina-PR , com efeitos a partir de 01 de
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
11
fevereiro de 2014, com fundamento no artigo 17, inciso XII, e artigo 29, inciso I, da Lei
Complementar no 123/2006. A Recorrente contestou a mencionada exclusão.
Porém, o acórdão de piso manteve o Ato Declaratório Executivo no 33.
Inconformada, em sede recursal, a Recorrente aduziu que sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL não pode prevalecer, pois, a Delegacia da Receita Federal do Brasil/Londrina teria
baseado sua decisão de excluí-la observando as atividades desenvolvidas pela Recorrente, ou seja,
cessão de mão de obra, ao invés daquelas desenvolvidas como um todo, ou seja, serviços
combinados, preferiu separar cada atividade para tratá-la como uma só e, neste sentido,
encontrar um dispositivo na Lei Complementar n° 123/2006 que lhe permitisse excluir a
Recorrente do SIMPLES NACIONAL e lhe aplicaras penalidades debatidas.
A Recorrente não apresentou nenhum argumento novo ou documento que
comprovasse estar equivocada a decisão recorrida, limitando-se a afirmar que os serviços por ela
prestados não se enquadrariam na cessão de mão de obra e impossibilidade de atribuir efeito
retroativo ao presente caso. Todavia, não há como prosperar tais argumentos. Explica-se.
O ponto controvertido da lide restringe-se à possibilidade de uma empresa
prestadora de serviços de portaria, mediante cessão de mão de obra, ser optante pelo Simples
Nacional.
De acordo com o ADE, a empresa foi excluída do Simples por realizar "a cessão de
mão de obra”, tendo em vista a ocorrência da hipótese de exclusão de ofício, prevista no artigo
17, inciso XII e artigo 29, inciso I, da Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006,
procedendo-se a expedição do Termo de Exclusão do Simples Nacional, com observância das
demais disposições aplicáveis, em especial o art. 29, § 3 o da Lei Complementar n° 123, de 2006, e
artigo 83, § 1o, da Resolução CGSN n° 140, de 2018 e considerando o que consta do presente
processo administrativo. Vale a reprodução do ADE:
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
12

Neste sentido, nos termos da Representação Fiscal, e-fls. 2-13, a Recorrente
prestava serviços de PORTARIA, que se enquadra na prestação de serviços de serviço de portaria
com cessão de mão-de-obra, situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, nos termos do
art. 17, XII, da LC no 123, de 2006, e não excepcionada pelos citados §§5o-C e 5-H do art. 18 da
mesma lei. Segue transcrito teor da dita Representação Fiscal (e-fls. 2-13):
“02. Em 21/09/2018, foi emitido o TIPF - Termo de Início de Procedimento
Fiscal, sendo a empresa cientificada em 25/09/2018 por via postal com Aviso de
Recebimento – AR, n.o DY 446477971 BR, sendo que o AR não retornou para esta
fiscalização, mas constatamos por informações no site dos correios que a
correspondência foi entregue às 16h 43min do dia 25/09/2018 constando a
seguinte informação “Objeto entregue ao destinatário”.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
13
03. Em 01/04/2019, foi emitido o TIF - Termo de Intimação Fiscal n.o 1,
sendo a empresa cientificada em 03/04/2019 por via postal com Aviso de
Recebimento – AR, n.o QA 10892517 7 BR.
Para atendimento à intimação, foi criado o Dossiê de Atendimento n.o
10010.033488/0419-58, cujo acesso é feito no Portal E-CAC, disponível na página
da Receita Federal, na Internet, por meio de certificado digital da empresa. Por
meio do Dossiê de Atendimento n.o 10010.033488/0419-58, o contribuinte
solicitou a juntada de documentos em 22/04/2019, 16:09:59hs para atendimento
da intimação.
04. No entanto, foi intimado o contribuinte em 29/04/2019, foi emitido o
TIF -Termo de Intimação Fiscal n.o 2, sendo a empresa cientificada em 06/05/2019
por via postal com Aviso de Recebimento – AR, n.o JT 74471327 3 BR, para fins de
apresentação dos “arquivos de folha de pagamento, em meio digital” e também
“contratos de prestação de serviços e GPS de retenção relativos à prestação de
serviço sujeitas à retenção na nota fiscal para a Previdência Social”, documentos
estes relativos ao período fiscalizado, mas que a empresa não atendeu a
intimação e não apresentou os documentos.
05. Foi também expedido Ofício no 0106/2019 – Safis/DRF/Londrina à
Secretaria de Finanças do Município de Curitiba/PR solicitando notas fiscais de
prestação de serviço por meio de correspondência AR JT 74471310 6 BR recebido
em 26/04/2019 e foi respondido pelo Ofício no 138/2019 – SMF-E de 3/05/2019
encaminhando conforme solicitado.
II – DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
06. A empresa ESCOLHA SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o
13.660.002/0001-59, é optante do SIMPLES NACIONAL desde 20/04/2011,
conforme tela de consulta.
07. Durante o procedimento fiscal, com base nos documentos e
informações obtidas para o período entre 01/2014 e 12/2016, verificou-se que a
empresa exerceu atividade vedada para opção ao SIMPLES NACIONAL, pela
prestação de serviço de portaria com cessão de mão-de-obra.
08. A Solução de Divergência COSIT n.o 14, de 14/10/2014, dispõe como
atividade vedada no SIMPLES NACIONAL a prestação de Serviço de Portaria
realizado por cessão de mão de obra, nos seguintes termos:

Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
14
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL EMENTA: SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PORTARIA. VEDAÇÃO O serviço de portaria realizado por
cessão de mão de obra, não se confunde com os de vigilância, limpeza e
conservação, portanto, não se enquadra na exceção do inciso VI §5o-C do
art. 18 da Lei Complementar no 123, de 2006, e sim na regra de vedação do
inciso XII do art. 17 dessa mesma lei.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, XII, art.
18, § 5o-C, VI, § 5o-H; Decreto no 89.056, de 1983, art. 30; IN RFB no 971, de
2009, art. 191, § 2o.
09. No mesmo sentido a Solução de Consulta no 57 – COSIT, de 27 de
fevereiro de 2015, dispõe:
PORTARIA. ZELADORIA. Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não
se confundem com vigilância, limpeza ou conservação e são prestados
mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos optantes pelo Simples
Nacional.
10. A referida Solução de Consulta esclarece a vedação e consequente
exclusão da sistemática prevista na Legislação do Simples Nacional:
20. Veremos agora quais são as consequências jurídicas, para o
Simples Nacional, do fato de os serviços de portaria e zeladoria não
se enquadrarem nesse § 5o-C. Vejamos, para tanto, o que diz a Lei
Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:...
XII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra; ...
Art. 18...
§ 5o-C. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei
Complementar, as atividades de prestação de serviços
seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei
Complementar, hipótese em que não estará incluída no
Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput
do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida
segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis: (cf. red. do art. 2o da LC 128, de 2008; em vigor a
partir de 22.12.2008, cf. art. 14, caput)...
VI – serviço de vigilância, limpeza ou conservação. (cf. red. do
art. 3o da LC 128, de 2008; em vigor a partir de 01.01.2009, cf.
art. 14, II) ...
§ 5o-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17
desta Lei Complementar não se aplica às atividades referidas
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
15
no § 5o-C deste artigo. (cf. red. do art. 3o da LC 128, de 2008;
em vigor a partir de 01.01.2009, cf. art. 14, II)
21. Como se vê, aos optantes pelo Simples Nacional é vedada a
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, salvo nos
casos tributados pelo Anexo IV da Lei Complementar no 123, de
2006, ou seja, de vigilância, limpeza e conservação, entre outros sem
relação com a presente consulta. Nesse sentido, também a IN RFB no
971, de 13 de novembro de 2009:
Art. 191...
§ 2o A ME ou a EPP que exerça atividades tributadas na forma
do Anexo III, até 31 de dezembro de 2008, e tributadas na
forma dos Anexos III e V, a partir de 1o de janeiro de 2009,
todos da Lei Complementar no 123, de 2006, estará sujeita à
exclusão do Simples Nacional na hipótese de prestação de
serviços mediante cessão ou locação de mão-de-obra, em face
do disposto no inciso XII do art. 17 e no § 5o-H do art. 18 da
referida Lei Complementar
22. Como vimos acima, os serviços de portaria e de zeladoria não se
subsomem no art. 18, § 5o-C, inciso VI, da Lei Complementar no 123,
de 2006. Ou seja, não são tributados pelo Anexo IV. Todavia, são
inequivocamente prestados mediante cessão de mão-de-obra, cf.
RPS:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003).
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-
se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da
natureza e da forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro
de 1974, entre outros.

Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
16
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes
serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria; ...
XX - portaria, recepção e ascensorista;
...
23. Deve-se concluir, portanto, que os serviços de portaria e de
zeladoria são vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
11. Já na GFIP – Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social consta a informação dos trabalhadores por CBO e por Tomador de Serviço.
Quanto ao CBO a empresa prestará a informação considerando os quatro
primeiros dígitos, nos termos do Manual GFIP, versão 8.4, Capítulo II –
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, item 4.5:

12. Com estas definições extraímos os dados da empresa, por tomador, que
esteja classificado no CBO 5174 – Porteiros, vigias e afins, conforme tabela abaixo:

(...)

Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
17
13. Em várias Notas Fiscais de Serviço – NFS-e também aparecem a
prestação de serviço de Portaria. Por amostragem selecionamos algumas, a
exemplo das NFS n.o 419, 436, 451, 467, 484, 503 emitidas para o tomador
LORENZON HOTÉIS LTDA.
Nas NFS-e emitidas pela empresa também se encontra a prestação de
serviço de Portaria, a exemplo da NFS-e n.o 419, onde consta em destaque (vide
seta abaixo) na DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS “Prestação de serviço de posto de
portaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2014”.
(...)
14. Em várias Notas Fiscais de Serviço – NFS-e também aparecem a
prestação de serviço de Portaria. Por amostragem selecionamos algumas, a
exemplo das NFS n.o 434, 452, 482, 501, 767, 949 emitidas para o tomador CLUBE
CURITIBANO. Nas NFS-e emitidas pela empresa também se encontra a prestação
de serviço de Portaria, a exemplo da NFS-e n.o 949:
(...)
15. Em várias Notas Fiscais de Serviço – NFS-e também aparecem a
prestação de serviço de Portaria. Por amostragem selecionamos algumas, a
exemplo das NFS n.o 421, 487, 754, 755, 773 emitidas para o tomador
CONDOMÍNIO VILLA BELLA. Nas NFS-e emitidas pela empresa também se
encontra a prestação de serviço de Portaria, a exemplo da NFS-e n.o 773:
(...)
16. Desse modo, por tudo exposto e considerando a situação fática da
empresa procede-se a exclusão do SIMPLES NACIONAL, nos termos do art. 17,
inciso XII, e art. 29, inciso I, da Lei Complementar n.o 123, de 2006, abaixo
transcrito:
(...)
17. No mesmo sentido, dispõe a Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018,
art. 5o, inciso XI, alíneas “a” a “c”, art. 15, inciso XXI e parágrafo 3o, art. 112,
parágrafo 1o:
(...)
18. Considerando o disposto na Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018,
art. art. 15, inciso XXI, produzirá os efeitos da exclusão a partir de 01/02/2014, por
conta da comprovação da prestação de serviço com cessão de mão-de-obra no
mês de janeiro de 2014, nos termos do art. 81, inciso II, alínea “c”, item “2”, da
referida Resolução, abaixo transcrito:
(...)
Nesse sentido, em que pese a Recorrente afirmar que os serviços por ela prestados
não se configurariam como cessão de mão-de-obra, não produziu conjunto probatório em sentido
diverso e, ao contrário do alegado em sede recursal, houve análise de todos dos documentos
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
18
carreados aos autos e pactuo da conclusão exposta, expressamente, no acórdão de piso de que
“tanto o contrato social e suas alterações (e-fls. 9/25), quanto as notas fiscais de serviços juntadas
pela autoridade fiscal e pelo próprio interessado (e-fls. 29/46 e 212/284), comprovam a prestação
de serviços de portaria”.
De tal modo, não há que se falar em inexistência de cessão de mão de obra nem em
ausência de subsunção do fato à norma, pois comprovado está que a Recorrente, de fato, prestava
serviços de portaria, que se enquadra na prestação de serviços por meio de cessão de mão de
obra, situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, nos termos do art. 17, XII, da LC no 123,
de 2006, e não excepcionada pelos citados §§5o-C e 5-H do art. 18 da mesma lei.
Há se destacar que para configuração da operação de cessão ou locação de mão de
obra devem estar reunidas concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja
executado nas dependências da tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela
indicados, (b) o trabalhador seja cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da
tomadora/contratante, em caráter não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de
serviços considerados contínuos, por constituírem necessidade permanente da
tomadora/contratante relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a
natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na cessão a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado "locatio operarum", com característica marcante centrada
na própria mão de obra, sendo essa a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe
orientações da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o
objeto é a execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no resultado
final do serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.

Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
19
Na empreitada a característica principal é a predeterminação clara da necessidade a
ser atendida e, por consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o resultado apto
a atender a necessidade pode ser antecipadamente dimensionado e especificado. Acrescenta-se,
ainda, que a relação de negócio é estabelecida entre tomador/contratante e prestador/contratada
e este mantém intacto seu poder de direção, supervisão e gerenciamento da execução dos
serviços, direitos estes que não são transferidos nem compartilhados com o tomador, porquanto
os trabalhadores não foram colocados à disposição daquele.
A de mão de obra tem sua origem no "locatio operis", contrato caracterizado
quando as partes objetivam a realização de uma tarefa ou de uma obra, sendo a mão de obra
apenas um meio de se alcançar o objeto almejado pelas partes (Solução de Consulta Cosit no 312,
de 06 de novembro de 2014 e Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de 2019).
A Solução de Consulta Cosit no 57, de 27 de fevereiro de 2015, orienta:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL EMENTA: PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, XII, art. 18, § 5o-
C, VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no971, de 2009, art. 191, § 2o.
Ademais, analisando o acervo fático-probatório constantes nos autos verifica-se
que a Recorrente se dedica à atividade de prestação de portaria em condomínios realizada por
cessão ou locação de mão de obra.
Em várias Notas Fiscais de Serviço – NFS-e também aparecem a prestação de
serviço de Portaria. Por amostragem selecionamos algumas, a exemplo das NFS n.o 419, 436, 451,
467, 484, 503 emitidas para o tomador LORENZON HOTÉIS LTDA, constantes nos autos.
Nas NFS-e emitidas pela empresa também se encontra a prestação de serviço de
Portaria, a exemplo da NFS-e n.o 419, onde consta em destaque na DISCRIMINAÇÃO DOS
SERVIÇOS “Prestação de serviço de posto de portaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de
2014”.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
20

Também em outras Notas Fiscais de Serviço – NFS-e aparecem a prestação de
serviço de Portaria. Por amostragem selecionamos algumas, a exemplo das NFS n.o 434, 452, 482,
501, 767, 949 emitidas para o tomador CLUBE CURITIBANO. Nas NFS-e emitidas pela empresa
também se encontra a prestação de serviço de Portaria, a exemplo da NFS-e n.o 949:

Ademais, em várias Notas Fiscais de Serviço – NFS-e ainda aparecem a prestação de
serviço de Portaria. Por amostragem selecionamos algumas, a exemplo das NFS n.o 421, 487, 754,
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
21
755, 773 emitidas para o tomador CONDOMÍNIO VILLA BELLA. Nas NFS-e emitidas pela empresa
também se encontra a prestação de serviço de Portaria, a exemplo da NFS-e n.o 773:

Sobre a questão, assim tem decidido este Tribunal:
SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. VEDAÇÃO. O
serviço de portaria realizado por cessão de mão de obra não se confunde com os
de vigilância, limpeza e conservação, portanto, não se enquadra na exceção do
inciso VI, § 5°-C, do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e sim na regra
de vedação do inciso XII do art. 17 dessa mesma lei. (Acórdão no 1201-004.291,
Relator: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Data da Sessão: 15/11/2020 )
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO
ATRAVÉS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE VEDADA. A atividade de
prestação de serviços de porteiro, através de cessão de mão de obra, é atividade
vedada no Simples Nacional. (Acórdão no 1401-005.100, Relator: Letícia
Domingues Costa Braga, Data da Sessão: 18/12/2020 )
EXCLUSÃO - CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA - PORTEIRO - EXERCÍCIO COMPROVADO.
Comprovado o exercício efetivo de atividade vedada ao regime do Simples
Nacional, mantém-se o ato de exclusão. (Acórdão no 1001-002.484, Relator: José
Roberto Adelino da Silva, Data da Sessão: 14/07/2021 )

Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
22
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGIA MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. É vedada a
opção pelo Simples Nacional de pessoas jurídicas que prestem serviços de
portaria e vigia mediante cessão ou locação de mão de obra. VIGIA. PORTARIA E
ZELADORIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB 7/2015. A atividade de vigia é aquela
exercida por um porteiro, por cessão de mão de obra, não se confunde com o
serviços de vigilância, limpeza e conservação; e não se enquadra na exceção
prevista no inciso VI do §5o-C do art. 18 da LC 123/2006, e sim na regra do inciso
XII do caput do art. 17 da mesma Lei. (Acórdão no 1002-002.274, Relator: Rafael
Zedra, Data da Sessão: 10/10/2021 )
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PORTARIA MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. É vedada a opção
pelo Simples Nacional de pessoas jurídicas que prestam serviços de portaria
mediante cessão ou locação de mão de obra. SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA
EXCLUSÃO A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do primeiro dia
do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação. (Acórdão no 1002-
002.447, Relator: Fellipe Costa Data da Sessão: 06/10/2022 )
Por fim, os efeitos da exclusão está disciplinado na Lei Complementar no 123/2006,
que assim estabelece:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; (...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de
1o de janeiro do ano-calendário subsequente, ressalvado o disposto no §4o deste
artigo;
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do
mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
No mesmo sentido, é a Resolução CGSN no 94/2011, a qual estabelece o seguinte:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
III - a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses em
que:
a) for constatado que, quando do ingresso no Simples Nacional, a ME ou EPP
incorria em alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 15; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; art. 16, caput) (...)
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
23
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou
EPP: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
XXII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 17, inciso XII)
Diante do exposto, analisando as legislações acima descritas, identifica-se que uma
das hipóteses de exclusão obrigatória, notadamente o de realização de cessão de mão de obra,
deverá surtir efeitos retroativamente, devendo o contribuinte ser excluída desde a data dos
efeitos da opção, no presente caso, a partir de 1° de fevereiro de 2014.
Ademais , como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da manifestação
de inconformidade e não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem
uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 14-76.192,
prolatado pela 9a Turma da DRJ/RPO, em 21 de fevereiro de 2018), tal como abaixo descritas, que
ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, §
12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 :
“(...)
O ponto controvertido da lide restringe-se à possibilidade de uma empresa
prestadora de serviços de portaria, mediante cessão de mão de obra, ser optante
pelo Simples Nacional.
Essa questão deve ser analisada à luz da legislação tributária aplicável ao
regime do Simples Nacional vigente à época, especialmente a Lei Complementar
no 123, de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte, e a Resolução CGSN no 94, de 2011, que dispôs sobre o Simples
Nacional.
O artigo 15, inciso XXII, da Resolução CGSN no 94/2011, prevê,
expressamente, que a microempresa ou a empresa de pequeno porte que realize
cessão ou locação de mão-de-obra não poderá ser optante pelo Simples Nacional:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME
ou EPP: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XXII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 17, inciso XII)
Essa vedação apenas não se aplica às empresas que se dediquem
exclusivamente a certas atividades ou as exerçam em conjunto com outras que
não tenham sido objeto de vedação, conforme dispõe o §2o do artigo 15 da
Resolução CGSN no 94/2011:
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
24
§ 2o As vedações relativas ao exercício de atividades previstas no caput não
se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às
atividades seguintes ou as exerçam em conjunto com outras atividades que
não tenham sido objeto de vedação no caput: (Lei Complementar no123, de
2006, art. 17, § 1o)
I - creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental,
escolas técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas
estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios
para concursos, gerenciais e escolas livres, exceto as previstas nos
incisos XIII e XIV deste parágrafo; (Lei Complementar no123, de 2006,
art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-B, inciso I)
II - agência terceirizada de correios; (Lei Complementar no123, de
2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-B, inciso II)
III - agência de viagem e turismo; (Lei Complementar no123, de 2006,
art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-B, inciso III)
IV - centro de formação de condutores de veículos automotores de
transporte terrestre de passageiros e de carga; (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-B, inciso IV)
V - agência lotérica; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o;
art. 18, § 5o-B, inciso V)
VI - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral,
bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em
metais; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-
B, inciso IX)
VII - transporte municipal de passageiros; (Lei Complementar no123,
de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-B, inciso XIII)
VIII - escritórios de serviços contábeis, observado o disposto no § 8odo
art. 6o; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-
B, inciso XIV)
IX - produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais,
sua exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura,
artes cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais; (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-B, inciso XV)
X - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive
sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de
paisagismo, bem como decoração de interiores; (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-C, inciso I)
XI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação; (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-C, inciso VI)
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
25
XII - cumulativamente administração e locação de imóveis de
terceiros; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, §
5o-D, inciso I)
XIII - academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;
(Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-D,
inciso II)
XIV - academias de atividades físicas, desportivas, de natação e
escolas de esportes; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o;
art. 18, § 5o-D, inciso III)
XV - elaboração de programas de computadores, inclusive jogos
eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento da optante;
(Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-D,
inciso IV)
XVI - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de
computação; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18,
§ 5o-D, inciso V)
XVII - planejamento, confecção, manutenção e atualização de
páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento da
optante; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, §
5o-D, inciso VI)
XVIII - empresas montadoras de estandes para feiras; (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-D, inciso
IX)XIX - laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica; (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-D, inciso XII)
XX - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem,
registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância
magnética; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, § 1o; art. 18, §
5o-D, inciso XIII)
XXI - serviços de prótese em geral. (Lei Complementar no123, de
2006, art. 17, § 1o; art. 18, § 5o-D, inciso XIV)
Por sua vez, o § 4o do artigo 15 da Resolução CGSN no 94/2011 especifica
que a vedação à opção por empresas que exerçam a atividade mediante cessão
ou locação de mão de obra não se aplica às atividades de construção de imóveis e
obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução
de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores; e de
serviço de vigilância, limpeza ou conservação:
§ 4o A vedação à opção por empresas que exerçam a atividade mediante
cessão ou locação de mão de obra, de que trata o inciso XXII do caput,
não se aplica às atividades referidas nos incisos X e XI do § 2o. (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 18, § 5o-H)
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
26
A atividade de portaria não se encontra relacionada em nenhuma dessas
exceções.
Poderia se aduzir que a atividade de portaria estaria inclusa no serviço de
vigilância, previsto no inciso XI, ou que a ele seria semelhante. Contudo, essa
hipótese foi afastada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por
meio da Solução de Consulta COSIT no 57, de 27/02/20151, segundo a qual os
serviços de portaria e de zeladoria, quando prestados mediante cessão de mão-
de-obra, por não se confundirem com os serviços de vigilância, limpeza ou
conservação, são vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
Por fim, em consulta ao CNPJ do contribuinte, na página da Receita Federal
do Brasil – RFB na internet, verifica-se que consta informado como atividade
principal o código CNAE 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios,
exceto condomínios prediais; e como atividades secundárias os CNAE 81.21-4-00 -
Limpeza em prédios e em domicílios, 82.11-3-00 - Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo e 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas anteriormente. São exatamente para esses CNAE que o
contribuinte aduz não haver impedimento de opção pelo Simples Nacional.
Contudo, o contribuinte não informou nenhum código de CNAE que
abrangesse atividades de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra,
tais como o CNAE 7830-2/00 -Fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros ou o CNAE 7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária. E esses dois
códigos de CNAE são impeditivos de opção pelo Simples Nacional. Essa, portanto,
deve ser a razão de a solicitação de opção pelo Simples Nacional efetuada pelo
contribuinte ter sido deferida em abril de 2011, já que a alteração de dados no
CNPJ para a inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional equivale à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional,
nos termos do artigo 74, II, da Resolução CGSN no 94/2011.
Portanto, não há que se falar em violação ao artigo 111 do Código
Tributário Nacional.
O pedido de anulação dos Autos de Infração lavrados em decorrência da
exclusão do contribuinte do Simples Nacional não será aqui conhecido, uma vez
que referidos Autos de Infração são objeto de processo distinto (Processo
Administrativo no 11634.720097/2019-59).
De igual modo, a questão relativa à formalização da representação fiscal
para fins penais também não será conhecida, tanto por ela não ser o objeto deste
processo que se restringe ao ato de exclusão da empresa do Simples Nacional,
como por este órgão de julgamento não possuir competência para a apreciação

1 Nos termos do artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1396/2013, na redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1434/2013, a Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720098/2019-01
27
dessa matéria. Deveras, após a representação fiscal para fins penais, essa
competência é dos membros do Ministério Público Federal e dos Juízes Federais,
em sede de denúncia criminal ou de processo judicial, respectivamente.
Em relação ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, esse
entendimento está inclusive consolidado na Súmula CARF no 28, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal atribuída pela conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010:
Súmula CARF no 28 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
DIANTE DO EXPOSTO, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade”.
Desta forma, comprovado está que a Recorrente incorreu em vedação à fruição do
regime tributário simplificado do Simples Nacional e que todos os documentos constantes nos
autos foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de regência da
matéria. Em suma, diferente do entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça
recursal não podem ser corroborados. Ademais, o procedimento fiscal decorre de expressa
previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1955
DF CARF MF
Original